Tribunal: STF
Processo: Rcl 2475
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-08-02
Data de publicação: 2007-08-02

Ementa:
COFINS - LEI COMPLEMENTAR Nº 70/91 - AÇÃO DECLARATÓRIA DE
   CONSTITUCIONALIDADE Nº 1-1/DF - JULGAMENTO - ALCANCE. No
   julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 1-1/DF,
   o Colegiado não dirimiu controvérsia sobre a natureza da Lei
   Complementar nº 70/91, consubstanciando a abordagem, no voto do
   relator, simples entendimento pessoal.